Tribunal: TJSP
Processo: 1000182-41.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação cível – competência recursal – ação de cobrança indenizatória securitária – destelhamento e inundação – desembolso em seara administrativa com abatimento do valor alusivo à franquia e à depreciação do imóvel – pretensão envolvendo percepção da integralidade do capital segurado – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da autora – recurso distribuído livremente à e.

Ementa:
Apelação cível – competência recursal – ação de cobrança indenizatória securitária – destelhamento e inundação – desembolso em seara administrativa com abatimento do valor alusivo à franquia e à depreciação do imóvel – pretensão envolvendo percepção da integralidade do capital segurado – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da autora – recurso distribuído livremente à e. 9a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu, com ordem de redistribuição – relação securitária, contudo, a não se enquadrar nas da competência desta e. Subseção de Direito Privado III (seguro de vida, acidentes pessoais e de veículo - obrigatório e facultativo) – matéria (seguro empresarial) não inserida especificamente na competência recursal de quaisquer das Subseções de Direito Privado, o que a faz de competência comum e concorrente – exegese do artigo 5o, parágrafo 3o, da Resolução n. 623/13, com redação dada pela Resolução no 693/2015 – moldura a assinalar, s.m.j., a competência da c. Câmara para a qual inicialmente distribuído o inconformismo, ou seja, 9a Câmara de Direito Privado – conflito de competência suscitado junto ao c. Grupo Especial da Seção de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça – recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000182-41.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PROGRESS ACADEMIA LTDA., são apelados ROYAL E SUNALLIANCE
SEGUROS (BRASIL) S/A e SEGUROS SURA S.A. (ROYAL & SUNALLIANCE
SEGUROS BRASIL S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000182-41.2015.8.26.0002 -Voto no 9935 RY
2
Voto n. 9935 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1000182-41.2015.8.26.0002
Origem: 3a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP.
Apelante: Progress Academia Ltda.-EPP.
Apelada: Seguros Sura S/A.
Juiz de Direito: Claudio Salvetti D'Angelo.
Apelação cível competência recursal ação de cobrança
indenizatória securitária
destelhamento e inundação

desembolso em seara administrativa com abatimento do
valor alusivo à franquia e à depreciação do imóvel

pretensão envolvendo percepção da integralidade do capital
segurado
resultado, na origem, de improcedência

inconformismo da autora recurso distribuído livremente à
e. 9a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu,
com ordem de redistribuição relação securitária, contudo,
a não se enquadrar nas da competência desta e. Subseção de
Direito Privado III (seguro de vida, acidentes pessoais e de
veículo - obrigatório e facultativo)
matéria (seguro
empresarial) não inserida especificamente na competência
recursal de quaisquer das Subseções de Direito Privado, o
que a faz de competência comum e concorrente exegese
do artigo 5o, parágrafo 3o, da Resolução n. 623/13, com
redação dada pela Resolução no 693/2015
moldura a
assinalar, s.m.j., a competência da c. Câmara para a qual
inicialmente distribuído o inconformismo, ou seja, 9a
Câmara de Direito Privado
conflito de competência
suscitado junto ao c. Grupo Especial da Seção de Direito
Privado deste e. Tribunal de Justiça
recurso não
conhecido, com determinação.
Vistos.
Insurreição apresentada por Progress Academia
Ltda. em recurso de apelação extraído destes autos de ação
indenizatória securitária cumulada com reparatória por danos
morais que move em face de Seguros Sura S/A.; observa, com
pedido de concessão de gratuidade de justiça, reclamar reforma a
respeitável
sentença
em
folhas
215/218

que
trouxe
a
improcedência da inaugural; sustenta desacertada a conclusão no
sentido de que legítimo o abatimento do valor alusivo à
depreciação do imóvel, assim também o da franquia obrigatória;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000182-41.2015.8.26.0002 -Voto no 9935 RY
3
insiste, acenando com a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor, no direito à percepção do capital máximo segurado,
notadamente à vista dos orçamentos carreados aos autos -
comprobatórios do experimento de prejuízo em volume superior ao
da
indenização
administrativa
-
moldura
a
roborar
a
desnecessidade da realização de perícia e a autorizar não só a
complementação indenizatória, mas ainda a perseguida reparação
pelos danos morais experimentados; pede, na esteira, a reversão
do resultado do julgamento, ou, subsidiariamente, a redução da
verba honorária sucumbencial - arbitrada em 20%(vinte por cento)
do valor da imposição.
Anoto ter ordenado o imediato encaminhamento
do feito à mesa, independentemente de inclusão em pauta, nos
termos do artigo 170, inciso I, do Regimento Interno deste e.
Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação em que objetiva a autora não
só a condenação da suplicada ao pagamento de indenizatória
prevista em apólice de seguro empresarial - destelhamento e
inundação de imóvel - mas ainda reparatória extrapatrimonial em
razão do desembolso administrativo em volume menor do que o
previsto em apólice para a hipótese.
A r. sentença guerreada trouxe a improcedência
da inaugural, com condenação da suplicante ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000182-41.2015.8.26.0002 -Voto no 9935 RY
4
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (R$252.108,41

fls. 90/92), atualizado.
Distribuído livremente à c. 9a Câmara de Direito
Privado, relator sua excelência o insigne Desembargador Piva
Rodrigues, e acabou o recurso não conhecido, com ordem de
redistribuição (fls.397/401); assim ao entendimento de que “o tema
da ação
relativa à responsabilidade
civil contratual
decorrente
de
contrato de seguro abrangendo
danos a prédio urbano
envolve
competência
preferencial
a abranger,
segundo a Resolução
no
623/2013,
artigo 5o, inciso III.2, competência
da Terceira Subseção

de Direito Privado”.
Tenho, nada obstante, com a devida venia , que a
demanda não envolve ressarcimento por dano em prédio urbano ou
rústico, mas cobertura securitária prevista em apólice nomeada
“Royal Empresa
Compreensivo Empresarial” (fl.30), modalidade
não abrigada por aquelas da competência desta e. Subseção de
Direito Privado III (seguro de vida, acidentes pessoais e de veículo -
obrigatório e facultativo), de modo que a hipótese assinala
competência recursal comum concorrente entre as três Subseções
de Direito Privado, prevalecendo, s.m.j., a primeira distribuição, ou
seja, a levada a efeito junto à e. 9a Câmara de Direito Privado;
vejam-se, nesse sentido, precedentes deste c. Tribunal:
“Conflito de competência
entre a 3a e a 30a Câmaras de
Direito Privado. Ação de cobrança
de seguro empresarial.

Competência
residual, comum às Subseções
de Direito
Privado I, II e III. Exegese do art. 5o, §3o, da Resolução
n.
623/13. Precedentes
do Col. Grupo Especial da Seção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000182-41.2015.8.26.0002 -Voto no 9935 RY
5
Direito Privado em casos análogos.
Conflito de competência

procedente,
para declarar competente
a 3a Câmara de
Direito
Privado”.

(Conflito
de
competência
Cível
n.
0041264-02.2020.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel.
Des. Gomes Varjão, j. 23/11/2020)
“CONFLITO

NEGATIVO

DE
COMPETÊNCIA

Apelação

interposta
contra r. sentença
que julgou procedente
ação de
indenização
por dano material (indenização
securitária)

Distribuição
do recurso ao Exmo. Desembargador
Relator da
9a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu
e
determinou
a remessa para uma dentre as Câmaras 25a a
36a
Conflito suscitado
pela 26a Câmara de Direito Privado
Competência
dos órgãos fracionários
deste E. Tribunal de
Justiça determinada
em razão da matéria, levando-se
em
conta, no exame da petição inicial, a causa de pedir e o
pedido (art. 103 do Regimento
Interno)
Litígio relativo a
contrato de seguro empresarial
(riscos de incêndio,
raio,
explosão,
danos elétricos,
roubo e furto qualificado)

Incidência
do art. 5o, §3o, da Resolução
n. 693/2015,
que, a
partir de 17.03.2015,
passou a estabelecer
a competência

residual das Subseções
I, II e III da Seção de Direito Privado
para julgar demandas
que versem sobre a matéria residual

Seguro de dano
Conflito julgado procedente
e declarada
a
competência
da 9a Câmara de Direito Privado, a Suscitada”.

(Conflito de competência n. 0020606-54.2020.8.26.0000,
Grupo Especial da Seção de Direito Privado, Rel. Des.
Correia Lima, j. 12/11/2020).
“Competência
recursal. Apelação
tirada contra sentença

proferida
em
ação
relativa
a
seguro
empresarial.

Competência
residual comum das Subseções
de Direito
Privado da Corte, nos termos da Resolução
n. 813/2019.

Competência
atribuída à 10a Câmara, que primeiro recebeu
a
distribuição.

Conflito
procedente,

declarada

a
competência

da
Câmara
suscitada”.

(Conflito
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000182-41.2015.8.26.0002 -Voto no 9935 RY
6
competência n. 0020544-14.2020.8.26.0000, Grupo Especial
da Seção do Direito Privado, Rel. Des. Araldo Telles, j.
17/07/2020).
Impõe-se, destarte, respeitada a convicção dos
doutos Desembargadores integrantes da e. 9a Câmara de Direito
Privado, o não conhecimento do recurso, com a consequente
instauração do conflito negativo de competência.
Não se conhece, pois, nesses termos, pelo meu
voto, do recurso aparelhado, suscitado, em corolário, conflito
negativo de competência, o que a exigir decisão do c. Grupo
Especial da Seção de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça,
nos termos do artigo 200 do Regimento Interno - para onde
determino sejam os autos remetidos.

TÉRCIO PIRES

Relator